Tribunal: TJMT
Processo: 0026593-30.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0026593-30.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ.
Apelantes: Ministério Público e Wesley Mayko Sousa da Silva
Apelados: Wesley Mayko Sousa da Silva e Ministério Público
Inclua-se em pauta.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada